Tribunal: TJMT
Processo: 1042365-43.2023.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042365-43.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ROSIMAR SILVA SOUZA - CPF: 471.496.551-49 (APELANTE), JOSILENE MARIA SPERBER CHIULI - CPF: 040.521.079-50 (ADVOGADO), DILMA GOMES - CPF: 787.354.246-72 (ADVOGADO), SABEMI SEGURADORA SA - CNPJ: 87.163.234/0001-38 (APELADO), JULIANO MARTINS MANSUR - CPF: 078.855.777-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA REALIZADA EM CÓPIA DIGITALIZADA DO CONTRATO. VALIDADE. DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO ORIGINAL. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, condenando a autora ao pagamento de custas e honorários, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se a realização da perícia grafotécnica em cópia digitalizada do contrato, sem apresentação do documento original, configura cerceamento de defesa;

(
ii
) verificar se, diante da conclusão pericial pela autenticidade da assinatura, subsiste a relação jurídica contratual e a improcedência dos pedidos da autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A perícia grafotécnica realizada em cópia de documento é válida, desde que a reprodução permita a análise dos elementos essenciais e o expert não aponte limitações técnicas ou impossibilidade de aferição.

O art. 425, VI, do CPC admite documentos eletrônicos ou digitalizados como meios idôneos de prova, cabendo ao perito avaliar a aptidão técnica do material apresentado.

No caso concreto, o laudo pericial concluiu, de forma assertiva, que a assinatura constante do contrato apresenta convergências com os padrões gráficos da autora, sem indicar prejuízos pela ausência do original.

A jurisprudência consolidada dos tribunais, inclusive do TJMT, reconhece a validade da perícia grafotécnica em cópia reprográfica ou digitalizada quando possível a análise dos traços gráficos.

Não se configura cerceamento de defesa quando a prova pericial é conclusiva e idônea, e a insurgência da parte se limita ao inconformismo com o resultado.

Comprovada a existência da relação contratual, inexiste fundamento para declaração de inexistência de vínculo, repetição de indébito ou indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A perícia grafotécnica realizada em cópia digitalizada ou reprográfica do contrato é válida quando o perito não aponta limitações técnicas para análise da assinatura.

A ausência de apresentação do contrato original não configura cerceamento de defesa se o laudo pericial é conclusivo quanto à autenticidade da assinatura.

A insurgência contra o resultado da perícia não é causa de sua invalidação.

Comprovada a relação contratual pela perícia, são improcedentes os pedidos de inexistência de relação jurídica, restituição de valores e indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 425, VI, 429, II, 80, 81.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, AC nº 1015333-44.2021.8.26.0032, Rel. Des.
Achile

Alesina
, 15ª Câmara de Direito Privado, j. 22/11/2022; TJ-SE, AC nº 0000264-43.2020.8.25.0002, Rel. Des. Maria Angélica França e Souza, 2ª Câmara Cível, j. 22/09/2021; TJMT, N.U 1033898-85.2017.8.11.0041, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 27/04/2022; TJMT, N.U 0008814-58.2015.8.11.0045, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 20/10/2021; TJMT, N.U 1003631-82.2019.8.11.0002, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 13/04/2022.

R E L A T Ó R I O

ROSIMAR SILVA SOUZA X SABEMI SEGURADORA S/A

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de
A
pelação interposto por ROSIMAR SILVA SOUZA contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada em face de SABEMI SEGURADORA S.A.

Por consequência
, condenou
a
autor
a
ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor
atualizado
da causa,
com a ressalva da suspensão da exigibilidade por se tratar de
beneficiári
a
da assistência judiciária gratuita
.

A
apelante
inicialmente fala em c
erceamento de defesa,
ao argumento que a
perícia grafotécnica
foi realizada
em cópia digitalizada do contrato, o que teria comprometido a validade e confiabilidade da prova
.

Afirma que a decisão violou
o art. 429, II, do CPC, que impõe à parte que produziu o documento o ônus de exibir o original quando impugnad
a a autenticidade da assinatura.

Argumenta a necessidade da inversão do ônus da prova, sobretudo
em razão de sua hipossuficiência como consumidora em relação à seguradora prestadora de serviços.

Posto isso
,
pugna pela nulidade da sentença
, com retorno dos autos à origem para reabertura da instrução processual
ou, s
ubsidiariamente,
pela reforma da sentença
a fim de que seja
declara
da
a inexistência da relação jurídica,
com a condenação d
a apelada à restituição em dobro dos valores descontados e
, ainda,
ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. de n. 306787903.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Inicialmente cumpre esclarecer que a preliminar de cerceamento de defesa se confunde com o mérito e, como tal, será analisada.

A questão central da controvérsia reside na validade da perícia grafotécnica realizada com base em cópia digitalizada do contrato, sem apresentação do documento original, e suas consequências para o julgamento da demanda.

O tema não constitui novidade e perfilha posicionamento assente na d
outrina e jurisprudência pátria
, harmonizando-se em torno do entendimento de que a análise grafotécnica realizada em cópia não implica, por si só, sua invalidação ou imprestabilidade como meio de prova técnico-científica, desde que respaldada em conclusões idôneas e fundamentadas pelo expert oficial.

In
casu
, em que pese a apelante defender a necessidade de utilização de documento original para a realização da perícia, caberia ao perito constatar tal imprescindibilidade, manifestando a impossibilidade de realização da perícia, sem a juntada da via original dos contratos. O que, no caso, não ocorreu.

Da detida análise do Laudo Grafotécnico de id
306787895, observa-se que o expert
, em momento algum, fez ressalva ou relatou qualquer limitação na análise da assinatura controversa da autora, tendo, ao revés, concluído de forma assertiva nos seguintes termos:

"
Após finalizar os exames periciais sobre a proposta de adesão da
Sabemi
Seguradora S.A. anexada ao id. 148567461, conclui-se que a assinatura constante nesse documento apresenta convergências com os padrões gráficos da Sra. Rosimar Silva Souza, não havendo indícios de que foi escrita por outra pessoa.
"
(id
306787895
– pág.
22
).

Assim, decorre da aplicação da lógica processual e da garantia de acesso ao direito em situações que envolvam prova técnica, desde que a cópia permita clareza na análise técnica.

A jurisprudência pátria, entretanto, é firme ao afirmar que não é imprescindível a apresentação do documento original para a realização da perícia grafotécnica, sendo suficiente que a cópia do documento permita a análise dos elementos essenciais de identificação gráfica.

A propósito:

AÇÃO DECLARATÓRIA – Contrato de empréstimo consignado – R. sentença de improcedência – Recurso da autora – Alegação de não contratação do empréstimo com o Banco réu – Contrato apresentado nos autos devidamente assinado pela autora – Perícia grafotécnica que reconheceu a autenticidade da assinatura – Possibilidade de prova pericial com documento digitalizado - Inteligência do artigo 425, VI do CPC – Perito que afirmou ter sido realizado o trabalho em cópia digitalizada em ótima resolução – Perícia que deve ser mantida – Precedente desta E. Câmara - Razões recursais não apontam motivos plausíveis para desconstituir o laudo pericial - Inconformismo com o resultado do laudo pericial não é causa de sua invalidade – Comprovação da contratação, assim como o crédito do valor do empréstimo em conta de titularidade da autora – Relação jurídica comprovada - Condenação por litigância de má-fé – Manutenção – Autora que afirmou cabalmente não ter contratado ou assinado documento com o Banco réu - Alteração da verdade dos fatos e comportamento temerário – Aplicação dos artigos 80 e 81 do CPC – Precedente deste E. Câmara - Sentença mantida – Honorários recursais – Recurso não provido.
(TJ-SP - AC: 10153334420218260032 SP 1015333-44.2021.8.26.0032, Relator:
Achile

Alesina
, Data de Julgamento: 22/11/2022, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/11/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ASSOCIAÇÃO EM ENTIDADE SINDICAL. CONTAG. DESCONTOS EFETUADOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA. BANCO JUNTA AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO. PERÍCIA ATESTA A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA APOSTA NA AUTORIZAÇÃO. VALIDADE DA PERÍCIA EFETUADA EM DOCUMENTO REPROGRÁFICO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
(TJ-SE - AC: 00002644320208250002, Relator: Maria Angélica França e Souza, Data de Julgamento: 22/09/2021, 2ª CÂMARA CÍVEL)

Nesse mesmo sentido, o entendimento deste e. Tribunal, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO DE NOME – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – RELAÇÃO CONTRATUAL COMPROVADA ENTRE AS PARTES MEDIANTE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – PERÍCIA REALIZADA EM CÓPIA DE DOCUMENTO – VALIDADE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Restando comprovada a renegociação da dívida, diante da autenticidade da assinatura aposta no contrato, apurada em perícia grafotécnica realizada, ainda que em cópia reprográfica, configuram-
se legítimas as negativações, pois o perito não apontou, em seu laudo, qualquer dificuldade de exame grafotécnico nas cópias dos documentos.
(N.U 1033898-85.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/04/2022,
Publicado
no DJE 03/05/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – VALIDADE DA PROVA PERICIAL REALIZADA EM CÓPIA DO CONTRATO – PERÍCIA CONCLUSIVA NO SENTIDO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – MANUTENÇÃO – DEVER DO ESTADO EM ARCAR COM OS HONORÁRIOS PERICIAIS EM VIRTUDE DE O AUTOR SER BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA – APELO PARCIALMENTE PROVIDO. Como é cediço, não há qualquer óbice que o exame pericial seja realizado com base em cópias de contratos. Na hipótese, o expert nomeado pelo juízo foi capaz de analisar as assinaturas apostas na via reprográfica apresentada pelo Banco recorrido, não sendo necessária a apresentação do documento original. Considerando a existência de provas a respeito da conduta reprovável do ponto de vista processual, da lealdade processual e da boa-fé, deve ser mantida a penalidade imposta pelo Juiz a quo em face do Apelante. No que tange ao pagamento dos honorários periciais, sendo o Apelante beneficiário da gratuidade da justiça, cabe ao Estado disponibilizar os recursos necessários à realização da prova.
(N.U 0008814-58.2015.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/10/2021,
Publicado
no DJE 25/10/2021)

Colaciono ainda, ementa de processo de minha relatoria, nesse mesmo sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OPERADORA DE TELEFONIA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PERÍODO DE FIDELIDADE - PERÍCIA GRAFOTÉCNICA REALIZADA EM CÓPIA DO CONTRATO – VALIDADE - RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA MULTA POR QUEBRA DO CONTRATO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DO DÉBITO – ÔNUS DA PARTE AUTORA – INSCRIÇÃO DO DEVEDOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ INDEMONSTRADA – PENALIDADE AFASTADA - PRECEDENTES- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I - Inexiste óbice na utilização de cópia do contrato para realização do exame pericial grafotécnico. II - Embora a perícia técnica tenha sido realizada sobre a cópia do instrumento do contrato, fato é que o expert não detectou qualquer inconsistência existente no documento que pudesse comprometer o resultado dos
trabalhos. III - Demonstrada a existência do contrato celebrado entre as partes, e da dívida do consumidor, não há qualquer ilegalidade na atitude da credora em cobrar o respectivo débito, bem como de inserir o nome do devedor no cadastro de inadimplentes; a operadora de telefonia age no exercício regular do seu direito, restando afastado o dever de indenizar a consumidora. IV - Não há que se falar em condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, quando não restar cabalmente demonstrado o dolo no ato praticado pela requerente”. (
N.U 1003631-82.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/04/2022,
Publicado
no DJE 13/04/2022).

Diante disso, tem-se que plenamente possível a realização de perícia grafotécnica com base em documento reprográfico (cópia), desde que contenha os elementos essenciais de análise comparativa.

A inexistência do original não inviabiliza a prova, mas pode impactar o juízo de convencimento em relação ao valor da perícia apresentada.

Nesse contexto
, considerando que a perícia realizada não apontou prejuízo técnico em virtude da inexistência do contrato original e que a manutenção da sentença não viola qualquer direito processual ou material do recorrente,
não há que se falar em cerceamento de defesa.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, via de consequência, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa em ra
zão do trabalho adicional realiz
ado pelo patrono da requerida em grau recursal. Com a ressalva da suspensão da exigibilidade por se tratar a autora de beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025